Tribunal: TJDFT
Processo: 0704256-31.2018.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. HONORÁRIOS. DECLARATÓRIOS. VÍCIO SANADO DIANTE DA OMISSÃO CONSTATADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTIMAÇÃO DA EMBARGADA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO.

1. Não se vislumbra a nulidade assinalada nos novos declaratórios, não apenas pela falta de prejuízo inclusive pela fixação da verba no percentual mínimo previsto em lei, mas também porque a supressão da omissão, no particular à fixação da verba advocatícia, não implicou alteração do conteúdo do julgamento original da apelação, no tocante à extinção liminar do processo por ausência de título extrajudicial apto a instruir a ação executiva.

2. Trata-se de matéria (honorários advocatícios) que o juiz deve decidir independentemente de provocação, nos termos do art. 82, § 2o e art. 85 do CPC, podendo tal omissão ser sanada de ofício pelo Tribunal, independentemente das contrarrazões da parte embargada, imprescindíveis apenas quando o acolhimento implique a modificação da decisão embargada (art. 1.023, § 2o, CPC). Os honorários de sucumbência afiguram-se consectários do efeito translativo, o qual permite a apreciação das questões acessórias, sem caracterizar reformatio in pejus.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.